Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714097-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE AGRAVADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S.A. – SPE (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0709498-12.2020.8.07.0001), em que litiga com ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES (exequente), intimou as partes para que apresentem, no prazo de 10 dias, planilha atualizada do débito, com o decote do valor atualizado da adjudicação (ID 35008614). Em suas razões recursais (ID 35008611), a agravante narra que no cumprimento de sentença de origem foi deferida a penhora sobre o imóvel localizado na Rua 25 Norte, Lote 10, Águas Claras, que constitui o único bem de sua propriedade. Diz que o referido bem já havia sido objeto de penhora em outro processo (n° 0718874-27.2017.8.07.1.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília), dando ensejo à suspensão do cumprimento de sentença originário. Explica que nesse outro feito foi deferida a adjudicação do imóvel, com determinação de expedição da carta de adjudicação. Destaca que a decisão que deferiu a adjudicação não envolveu discussão sobre o mérito das execuções que estão sendo objeto de quitação. Salienta que nos termos da proposta apresentada no ID 98575790, no Processo n° 0718874-27.2017, a adjudicação proposta pelas partes tem como objetivo a quitação de diversas execuções, inclusive a de origem. Registra que o Juízo a quo, em decisão anterior à agravada, havia declarado extinto o débito, com base na quitação conferida pela adjudicação. Aduz que o agravado, todavia, alegou que o crédito perseguido não havia sido quitado, existindo saldo devedor no importe de R$1.146.652,04, o que levou o Juízo da causa a prolatar a decisão ora agravada. Enfatiza a postura de má-fe do agravado. Lista, ainda, processos nos quais seus sócios estão sendo incluídos para que respondam pelas execuções. Indica que o único bem que poderia garantir as execuções foi objeto da adjudicação, cujo procedimento está sendo questionado. Anuncia que LURDES CONCEIÇÃO SANTANA, sócia da empresa, teve sua interdição decretada em data anterior à adjudicação, o que por si só já ensejaria a nulidade de todos os atos. Faz menção à disciplina prevista nos artigos 178, inciso II, e 279, do Código de Processo Civil, e ressalta que o Ministério Público deve ser intimado para intervir como fiscal da lei. Sinaliza, outrossim, para a existência de erro material na carta de adjudicação expedida, pois o valor proposto e aceito foi de R$12.442.343,71, mas consta na carta o valor de R$8.480.000,00. Diz que tal diferença repercute nos cálculos que devem ser feitos. Também aponta para o fato de que o agravado ainda adquiriu créditos de outro adjudicante, de modo que o crédito que lhe foi atribuído na adjudicação é de R$5.728.655,27, já subtraídos os honorários de sucumbência e os honorários contratuais, visto que os causídicos também adjudicaram o imóvel pelo crédito que possuíam no processo de origem e em outros processos, ficando cada um com 16,60%. Ressalta que no processo em trâmite perante a 8a Vara Cível já foram juntados inúmeros pedidos para retificação do valor da carta de adjudicação. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão atacada, bem como a suspensão do processo originário. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, e de todos os atos posteriores. Em caso de não reconhecimento da nulidade, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a quitação do débito, em decorrência da adjudicação, sendo determinada a extinção da execução. Preparo regular (ID 35008627). O pedido liminar foi parcialmente deferido, para obstar os efeitos da decisão agravada, devendo ser mantida a tramitação do cumprimento de sentença de origem no que diz respeito ao exame dos fundamentos apresentados na petição de ID 122978053 (ID 35056684). Na petição de ID 35663838, a parte agravante ressalta a ausência de enfrentamento, pelo Juízo da causa, da manifestação de ID 122978053. Contrarrazões ofertadas pelo não provimento do recurso (ID 35937063). A agravante foi intimada para se manifestar sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 36116061). A parte agravada, por meio da petição de ID 36257316, sinalizou para a perda de objeto do recurso, diante da prolação de decisão na origem, na qual o Magistrado singular determinou a suspensão do feito. Manifestação da empresa agravante quanto aos documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 36792282). Intimada para se pronunciar sobre o interesse no prosseguimento do recurso (ID 36921079), a agravante argumentou ser necessária a continuidade processual do agravo, cuja cessação irá incidir diretamente na decisão combatida. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão de ID 35008614, prolatada no cumprimento de sentença de origem, via da qual o Magistrado da causa intimou as partes para que apresentassem, no prazo de 10 dias, planilha atualizada do débito, com o decote do valor atualizado da adjudicação. Antes de proferir a decisão agravada, o Juízo a quo, diante da notícia de adjudicação de imóvel de propriedade da executada, no bojo do Processo n° 0718874-27.2017.8.07.0001 (em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília), proferiu decisão no sentido de que o cumprimento de sentença deveria ser extinto. Confira-se (ID 119513841): 1. Diante da notícia de deferimento da adjudicação do imóvel pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0718874-27.2017.8.07.0001, confiro força de ofício a esta decisão para autorizar o 3a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a cancelar a penhora determinada sobre o imóvel de matrícula n. 141053 ( R.20/141053). 2. O presente cumprimento de sentença deve ser extinto, uma vez que a adjudicação do imóvel pelo credor satisfaz integralmente o crédito aqui perseguido. 3. Antes, contudo, dê-se vista às partes desta decisão pelo prazo de 5 dias, oportunidade em que poderão se manifestar a respeito. (g.n.) Todavia, após manifestação do executado, ora agravado, indicando, a despeito da adjudicação, existência de saldo devedor, o d. Magistrado da causa proferiu decisão pela necessidade de elaboração de cálculos, nos seguintes termos: 1. Em que pese o disposto no termo de aquiescência apresentado nos autos do processo em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília (ID n. 120822103), de que após a adjudicação do imóvel os credores dariam plena e geral quitação nos respectivos cumprimentos de sentença, alega o exequente que seu crédito não foi integralmente satisfeito, uma vez que o valor da adjudicação é inferior ao total devido pelo executado. 2. Veja-se, portanto, que o credor não deu plena e geral quitação neste cumprimento de sentença, motivo pelo qual faz-se necessário calcular o valor da execução, abatendo-se do total a quantia referente à adjudicação do imóvel. 3. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem planilha atualizada do débito, com o decote do valor atualizado da adjudicação (R$ 3.904.192,00). (g.n.) Diante de tal cenário, considerando que a decisão que determinou a continuidade do processo originário não cuidou a respeito do termo de aquiescência firmado pelo credor naquele feito, e que serviu de base para o deferimento da adjudicação, foi deferida, em parte, a liminar pretendida no agravo. Também se considerou, como suporte para o deferimento da tutela de urgência, que a problemática afeta à extensão da carta de adjudicação foi objeto de irresignação pela parte agravante em outro recurso, especificamente o agravo de instrumento n° 0712198-90.2022.8.07.0000, no qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos: (...) Na espécie, a parte agravante aduz ter sido deferida a adjudicação do bem imóvel localizado na Rua 25 Norte Lote 10, Águas Claras para os credores, ora agravados, entretanto, a Decisão recorrida não se manifestou acerca das benfeitorias e dos bens móveis existentes no bem, não houve intimação dos demais promissários compradores de unidades individuais no empreendimento, há nulidade pela ausência de intervenção do órgão ministerial, além da omissão quanto à extinção das execuções abarcadas pela adjudicação do bem. Por tais razões, requer a declaração de nulidade da adjudicação com retorno das partes à situação anterior. Pois bem. Ao menos em análise inicial, verifica-se a gravidade dos argumentos apresentados pela parte recorrente. Com efeito, a presença de incapaz, a necessidade de avaliação das benfeitorias no momento da imissão na posse, bem como a possibilidade de concessão de prazo para a parte desocupar o imóvel, retirando os bens que não estejam abarcados pela adjudicação, demonstram a probabilidade de provimento recursal. Demais, a ausência de avaliação do imóvel no momento da imissão na posse prejudicará a análise futura de eventual direito da parte agravante, motivo pelo qual vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. (grifo no original) De peculiar, todavia, é o fato de que o d. Juízo a quo, em atenção à controvérsia envolvendo a carta de adjudicação expedida pelo Juízo da 8a Vara Cível, reconheceu não ser possível o prosseguimento do feito de origem sem que antes se definam os reais valores da adjudicação, como é possível observar da leitura do decisum de ID 126852299, do processo originário: 1. Considerando a celeuma que envolve o alegado erro material constante da carta de adjudicação expedida por outro juízo, não se faz possível, por ora, o prosseguimento deste cumprimento de sentença, pois somente de posse dos reais valores da adjudicação será possível verificar se o crédito do exequente foi integral ou parcialmente satisfeito. 2. Desse modo, determino a suspensão do feito por sessenta dias. 3. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para informar acerca do andamento do processo n. 0718874-27.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. 4. Ademais, no agravo de instrumento n. 0714097-26.022.8.07.0000 foi deferido efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão de ID n. 120893202 (grifo no original). Resta claro, da leitura de referida decisão, que o Magistrado singular não apenas suspendeu o feito por determinação deste Juízo, mas, a rigor, propriamente reconheceu que a continuidade da execução depende, antes, da definição da questão nos autos do processo n° 0718874-27.2017.8.07.0001, e do resultado do agravo ali interposto. Houve, pois, substituição da decisão agravada, de tal modo que a presente insurgência perdeu o objeto. Eventual prolação de decisão futura, contrária à pretensão da agravante de extinção do cumprimento de sentença, poderá ser, naturalmente, alvo de novo recurso de agravo. Não se olvide, ainda, que no bojo do presente agravo de instrumento não seria possível a este Relator avançar sobre a questão afeta aos limites da carta de adjudicação, porque tal temática, como visto, já está sendo discutida em outro recurso, sendo possível, apenas, determinar a suspensão do feito, para se aguardar o que será ali decidido, providência, como visto, adotada pelo Julgador de origem. Por fim, renovo o destaque feito no trecho final da decisão liminar, no sentido de que parte das teses abordadas nas razões recursais (erro material na carta de adjudicação; irregularidades nos cálculos apresentados pelo exequente; e ausência de intimação do Ministério Público), não foram, ainda, examinadas pelo d. Juízo da causa, não obstante já lhe tenham sido submetidas por meio da petição de ID 122978053, que é posterior, frise-se, à decisão agravada. Por certo, a apreciação de tais teses importaria em supressão de instância, de modo que não poderiam ser conhecidas por ocasião do julgamento deste agravo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator